Tribunal: STF
Processo: AS 103
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário desta Corte que julgou os embargos de declaração anteriores, cuja ementa possui o seguinte teor:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante.



    2. Alega, em síntese, o embargante, que essa Excelsa Corte suscitou nos autos uma nova nulidade processual absoluta, à vista da omissão que incorreu ao deixar de publicar o voto e o acórdão atinentes ao julgamento do Agravo Regimental em tela interposto pelo ora embargante .



    3. In casu, não se verificam quaisquer vícios no decisum embargado, na medida em que a publicação no DJe obedeceu a regra do art. 205, § 3º, do CPC, e o inteiro teor do acórdão consta no doc. 64 dos presentes autos eletrônicos.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS.



    Insiste a parte embargante nos mesmos argumentos já suscitados em suas irresignações anteriores.



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar.



    A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador. Neste sentido:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terceiros embargos com os quais se busca rediscutir a causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos dois embargos de declaração anteriormente opostos. 2. Não se conhece de terceiros embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. Ordem de pronta baixa dos autos ao juízo de origem. (ARE 1.225.031-ED-AgR-ED-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/2020)



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO - ADEQUAÇÃO. Os segundos embargos de declaração são adequados quando o vício haja surgido, pela primeira vez, no julgamento dos anteriores. (ARE 1.217.812-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/10/2020)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. III - No caso de terceiros embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas em anteriores declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos segundos embargos . IV - Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem. (ARE 1.244.176-AgR-ED-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2020, grifos nossos)



    Ademais, impende consignar que os presentes embargos declaratórios se revelam manifestamente procrastinatórios, notadamente em função da reiterada rejeição, pelo Plenário desta Corte, nas sedes recursais anteriores, dos argumentos repetidamente expendidos pela parte embargante.



    Ex positis, como autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, §1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO aos presentes Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Arguição de Suspeição, por serem manifestamente inadmissíveis e procrastinatórios, nos termos do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente